Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-77.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000992-77.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIBELLY TERCIANE DE SOUSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANIELE DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR
SERVIDORA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO ERGÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAR DA FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo Município de Jaguarari, contra acórdão que deu provimento parcial à apelação da parte autora, para condenar o ente público ao pagamento das segundas parcelas das gratificações natalinas e das férias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 2015 e 2016. O Município sustenta omissão quanto à análise de provas de quitação e da aplicação do art. 37, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar supostas provas de quitação das verbas reconhecidas; e (ii) definir se houve omissão quanto à análise do art. 37, II, da Constituição Federal, que trata do acesso a cargos públicos por concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os contracheques juntados aos autos, concluindo pela existência de verbas ainda devidas relativas aos períodos indicados, razão pela qual não há omissão ou erro material a ser sanado.

5. A decisão recorrida também aprecia de modo explícito a aplicação dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, reconhecendo o direito da servidora comissionada às verbas pleiteadas, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Temas 30 e 635 da repercussão geral), afastando, portanto, omissão quanto ao art. 37, II, da CF.

6. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos da parte não configura, por si, omissão, sendo suficiente a apresentação de fundamentos jurídicos que sustentem adequadamente a conclusão adotada, conforme precedentes do STJ e de tribunais locais.

7. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não configurando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8000992-77.2020.8.05.0139
, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE JAGUARARI,
e como Embargada
CIBELLY TERCIANE DE SOUSA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.